Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015750-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VISONEIDE ALMEIDA DOS REIS - CPF: 025.678.742-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – 1. PARECER PELA PERDA DO OBJETO – SUPERVENIENTE PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – AMPLITUDE MAIOR DO HC - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA LIBERDADE DA PACIENTE – 2. RELAXAMENTO DA PRISÃO – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
“AD CAUTELAM”
– IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 8o-A DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020-CNJ – NULIDADE INEXISTENTE –
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

- Não está prejudicado o julgamento do pedido veiculado no
Writ
por perda do objeto, se o pleito da impetração (liberdade integral da paciente) é mais amplo do que a substituição da preventiva por prisão domiciliar, levada a efeito pela autoridade inquinada de coatora.
Habeas Corpus
conhecido.

- Considerando-se a ocorrência da pandemia da Covid-19, circunstância de força maior, a falta de realização da audiência de custódia prevista no art. 310,
caput
, do CPP, não acarreta nulidade, pois, a detenção foi submetida à autoridade judiciária conforme outros dispositivos da lei processual penal, e a suspensão dos atos processuais com a presença física das partes envolvidas foi regulada por autoridade competente, mediante recomendação do CNJ, devido à excepcional circunstância de proliferação do vírus, visando, justamente, salvaguardar a saúde pública.

- A ausência do contraditório prévio sugerido pelo art. 8o-A da Recomendação no. 62/2020- CNJ também não eiva de nulidade a conversão da prisão em flagrante da Paciente em preventiva ou a manutenção da segunda prisão (necessária para a garantia da ordem pública em razão da quantidade da droga – 1,255kg de maconha – e da possibilidade de reiteração delitiva), haja vista que a referida Recomendação, por se tratar de mera orientação, não cria direitos ou obrigações (Precedente do STJ no HC 575.322/SP).

- Ademais, o Impetrante não demonstrou nenhum prejuízo suportado pela Paciente em decorrência do não exercício do contraditório prévio, o que torna ainda mais evidente a insistência de constrangimento ilegal.

- Não há que se falar em nulidade da prisão pela falta do exame de corpo de delito
“ad cautelam”
da Paciente, quando tal documento está devidamente encartado nos autos e atesta que ela, ao ser presa, não apresentava lesões físicas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Vizoneide Almeida dos Reis
, presa em flagrante na data de 25/07/2020 pela suposta autoria do crime de Tráfico, em que se aponta, como autoridade coatora, o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alegou que as decisões em que se converteu a prisão em flagrante da Paciente e aquela que se a manteve presa, são nulas, tanto por
inobservância do contraditório prévio
conforme o
caput
do art. 310 do CPP (cuja exigência deveria, por causa da Pandemia, – e não foi –, ser substituída pelas providências mencionadas no art. 8o-A introduzido na Recomendação n. 62/2020 do CNJ e pela Recomendação n. 68 do mesmo Órgão), quanto pela
inexistência
, nos autos, do
laudo de exame de corpo de delito
“ad cautelam”
.

Nesse contexto, almejou,
in limine
, o relaxamento da referida prisão preventiva (Id. 52111985).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 54651455.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que no
dia 13/08/2020 substituiu a preventiva da Paciente por prisão domiciliar
, uma vez que, por ela estar grávida, apresenta maior vulnerabilidade ao contágio pelo Covid-19 (Id. 55062996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do
Writ
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus:
Impetração de
habeas corpus
visando a soltura do paciente – Perda do objeto – Havendo superveniência de expedição de alvará de soltura ante as informações prestadas pela Autoridade Coatora é de se julgar prejudicado o pedido – Pela prejudicialidade pela
perda do objeto
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020